Tribunal: TJES
Processo: 5000624-11.2025.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000624-11.2025.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLANGE SOUZA LEAL REBELO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000624-11.2025.8.08.0059

RECORRENTE: SOLANGE SOUZA LEAL REBELO

RECORRIDA: ITAÚ UNIBANCO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de bloqueio de valores em conta bancária.
2. Consumidora teve valores indisponibilizados no momento de realizar transferência para aquisição de veículo, permanecendo por longo período em agência bancária.
3. O juízo de origem afastou o dever de indenizar, sob o fundamento de que o bloqueio decorreu de procedimento de segurança, com posterior restituição dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o bloqueio de valores em conta bancária, sem comprovação de justificativa técnica idônea, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço e do dano suportado pelo consumidor.
6. A instituição financeira não comprovou a regularidade do bloqueio, limitando-se a alegações genéricas de procedimento de segurança, sem apresentação de registros técnicos ou elementos que justificassem a medida.
7. Incide o art. 373, II, do CPC, cabendo ao fornecedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.
8. A indisponibilidade de valores em momento relevante, sem justificativa comprovada, ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação a direitos da personalidade.
9. A fixação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a quantia de R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. O bloqueio de valores em conta bancária sem comprovação de justificativa técnica idônea configura falha na prestação do serviço. 2. A retenção indevida de valores, em momento relevante para o consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento e enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Recurso Inominado Cível nº 5025808-12.2023.8.08.0035, Rel. Rafael Fracalossi Menezes, 3ª Turma Recursal, j. data não informada; TJ-PR, Apelação Cível nº 0025584-02.2020.8.16.0017, Rel. Horácio Ribas Teixeira, 6ª Câmara Cível, j. 17.07.2023.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
SOLANGE SOUZA LEAL REBELO
em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Narra a autora, em síntese, que teve valores indevidamente bloqueados em sua conta bancária no momento em que realizaria transferência para aquisição de veículo, permanecendo por longo período em agência bancária, o que lhe teria causado constrangimento e frustração.

O juízo de origem entendeu pela inexistência de ato ilícito, ao fundamento de que o bloqueio decorreu de procedimento de segurança, com posterior restituição dos valores.

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando falha na prestação do serviço e ocorrência de dano moral (ID 17790550).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido aos IDs 18860353 e 18860355.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, pois não identifico risco de dano irreparável à parte.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma

da sentença.

Em análise dos autos, a controvérsia reside em verificar se o bloqueio dos valores da conta da recorrente configura falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar indenização por dano moral.

No caso concreto, restou incontroverso que a autora teve valores expressivos indisponibilizados no momento em que realizaria pagamento para aquisição de veículo, circunstância que, por si só, revela a relevância da situação fática narrada.

Deste modo, a instituição financeira, por sua vez, limitou-se a alegar que o bloqueio decorreu de mecanismo de segurança em razão de operação atípica, contudo,

não trouxe aos autos qualquer documento ou elemento técnico que comprove a adoção de tal procedimento ou a efetiva necessidade da medida
.

Com efeito, não há nos autos registros de alerta sistêmico, histórico de tentativa de fraude, logs de segurança, ou qualquer documentação idônea que demonstre que o bloqueio se deu dentro de protocolos regulares e justificáveis.

Nesse contexto, aplica-se o art. 373, II, do CPC, cabendo ao fornecedor demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço e do dano experimentado pelo consumidor.

Nesse sentido já se manifestou o E.TJES:

EMENTA: EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO PAGO.
RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . CASO EM EXAME 1. Recurso que visa à improcedência do pedido de indenização por danos morais, fundamentado na alegada retenção temporária de valores disponíveis na conta da autora junto à plataforma Mercado Pago. A retenção decorreu de instabilidade do sistema, que impediu o saque dos valores disponíveis na conta da consumidora por alguns dias. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Responsabilidade do Mercado Pago pela retenção indevida de valores disponíveis na conta da autora. Configuração de dano moral indenizável em decorrência da falha na prestação de serviço da empresa. RAZÕES DE DECIDIR 3. Falha na prestação de serviço do Mercado Pago pela instabilidade da plataforma eletrônica que impossibilitou a realização de saque pelo usuário do saldo financeiro disponível em sua conta . 4. Situação que ensejou a retenção indevida de valores do usuário, que restou impossibilitado de ter acesso aos valores disponíveis em sua conta junto ao Mercado Pago. 5. Falha na prestação de serviço que supera o mero aborrecimento cotidiano e configura dano extrapatrimonial . 6. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do usuário. 7. Valor da indenização por danos morais mantido . Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido . Tese de julgamento: Configuração de falha na prestação de serviço da empresa fornecedora, que reteve indevidamente valores da conta da parte autora diante de instabilidade do sistema. Situação que supera o mero aborrecimento cotidiano, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do usuário do serviço. 9. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art . 6º, 7º, 14; Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 10145130402673001 MG, Relator.: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data de Publicação: 21/10/2016. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50258081220238080035, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES RETIDOS. ENSINO DIGITAL. INTERMEDIAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO MERCADOPAGO (RÉU) .
RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES PELO RÉU. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR VERIFICADAS IN CONCRETO . VÍCIO DO SERVIÇO CONFIGURADO (ART. 20, CDC). DETERMINAÇÃO AO RÉU PARA QUE LIBERE O BLOQUEIO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA EM FACE DA EVIDENTE MÁ-FÉ . ENGANO INJUSTIFICÁVEL (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO DESPROVIDA . RECURSO ADESIVO PROVIDO.
(TJ-PR 00255840220208160017 Maringá, Relator.: substituto horacio ribas teixeira, Data de Julgamento: 17/07/2023, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2023)

Assim, a retenção indevida de valores, sem justificativa comprovada, especialmente em momento sensível, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

Trata-se de situação que gera angústia, insegurança e frustração legítima da expectativa do consumidor, configurando violação aos direitos da personalidade.

Ressalte-se que, diferentemente do consignado na sentença, a simples alegação de “procedimento de segurança” não é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira, sendo imprescindível a comprovação concreta da regularidade da conduta, o que não ocorreu.

No tocante ao valor da indenização, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e as circunstâncias do caso concreto.

Diante disso, fixo a indenização por danos morais no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que se mostra adequada para compensar o abalo suportado, sem ensejar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para REFORMAR a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação. Sobre o montante, deverão incidir correção monetária a partir desta data e juros de mora desde o evento danoso.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)